Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705933-38.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HUDSON NOVAIS DA SILVA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HUDSON NOVAIS DA SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança com pedido liminar n. 0701319-33.2023.8.07.0018, impetrado pelo agravante contra possível ato do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 43803594), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, em razão da inexistência de comprovação da probabilidade do direito e perigo da demora, sob o fundamento de que a Lei n. 7.289/1984, que rege o concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, veda o ingresso nos quadros da Corporação de candidatos com idade superior a 30 (trinta) anos. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante pleiteia a concessão de liminar para que seja permitida sua participação no concurso para Polícia Militar do Distrito Federal, o qual prevê a idade máxima de 30 (trinta) anos no ato da inscrição do concurso para ser admitido no curso de formação de praças. Para tanto, o agravante narrou ser Policial Militar do Estado de Minas Gerais desde setembro de 2017, quando contava com 29 (vinte e nove) anos de idade, ao passo que atualmente possui 36 (trinta e seis) anos. Ressaltou que, conforme Ficha de Avaliação de Desempenho e Produtividade dos últimos 3 (três) anos, possui alto rendimento em todos os quesitos, tendo alcançado a nota máxima em todas as atividades. O agravante destacou que o artigo 11, § 1o, da Lei n. 7.289/1984, prevê que os limites máximos de idade não se aplicam aos policiais militares da ativa da Corporação. Sustentou que lhe deve ser dispensado idêntico tratamento, uma vez que, apesar de não ser membro da PMDF, compõe os quadros da PMMG, desempenhando a mesma atividade fim. Alegou que a não incidência deste benefício aos policiais militares dos outros entes federativos constitui ofensa ao princípio da isonomia. Com base nestes argumentos, o agravante postulou o deferimento do pedido liminar, a fim de reformar a decisão recorrida, permitindo-se a inscrição no concurso para Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal e do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC), bem como, em caso de aprovação, realizar a matrícula no curso de formação de praças, independentemente do limite de idade. Em provimento definitivo, requer a confirmação da medida liminar, com a consequente reforma do decisum impugnado. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 43803588 e 43803589. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 43872591, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na oportunidade, o agravante interpôs o agravo interno de ID 44908151, pugnando pela submissão do recurso ao colegiado da 8a Turma, a fim de que seja deferido o pedido liminar, permitindo-se ao agravante a inscrição no concurso para Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital n. 04/2023), bem como, em caso de aprovação em todas as etapas, a matrícula no curso de formação de praças, independentemente do limite de idade. Postula, sucessivamente, seja resguardado o direito de realizar as demais etapas do concurso em outra oportunidade, ainda que individualmente e fora dos prazos do edital de abertura, reservando-se 1 (uma) vaga até o julgamento final da demanda. Em contrarrazões (ID 44988087), o agravado informa que foi proferida sentença nos autos do processo de origem, razão pela qual houve a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante noticiado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 44988087), foi prolatada, no dia 23 de março de 2023, sentença pela qual denegou-se a segurança vindicada no mandamus impetrado pelo agravante, resolvendo o processo com exame do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, por entender a d. Magistrada sentenciante inexistir, na espécie, direito líquido e certo amparável na estreita via mandamental (ID 152404815 do processo originário). Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória de liminar, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Por via de consequência, JULGO PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 27 de março de 2023 às 17:28:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora